Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0713530-11.2021.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66351474.
3. Na inicial, sustenta a agravante que a decisão agravada acolheu injustamente a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela devedora/agravada, eis que deixou de atentar-se aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que, obedecendo ao disposto na sentença e na Súmula 677 do STJ, calculou corretamente o valor do saldo remanescente a ser executado, no importe de R$ 4.873,65 (quatro mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Acrescenta que, ao acolher a referida impugnação, o Juízo de origem excluiu injustamente a correção monetária e os juros que deveriam estar sendo aplicados ao montante da dívida perseguida.
4. O Tema 677 do STJ possui a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
5. Com efeito, a mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo levantamento pelo credor do valor devido, acrescido dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). Nesse sentido: Acórdão 1736554, 0721511-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023 e Acórdão 1669420, 0724205-17.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.
6. Na hipótese, como não foi realizado o pagamento integral voluntário da obrigação dentro dos 15 dias, deve ser acrescida multa de 10% sobre o valor pago fora do prazo legal, em atendimento ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Da mesma forma, os consectários da mora, quanto aos valores depositados, devem incidir até a decisão que determinou o seu levantamento, nos termos do entendimento do STJ.
7. A alegação de preclusão consumativa, suscitada em contrarrazões, não subsiste, eis que os consectários legais restaram fixados por ocasião da sentença prolatada nos autos de origem (0713530-11.2021.8.07.0006).
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para manter a penhora realizada no importe de R$ 4.873,65 (quatro mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme cálculo apresentado pela Contadoria Judicial nos autos de origem.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.